Tribunal: TJDFT
Processo: 0001720-54.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PENAL. CRIMES DE FURTO DE GALINHAS, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, INJÚRIA QUALIFICADA E AMEAÇA À IDOSA, MAIS CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir três vezes o artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, e duas vezes o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, mais os artigos 140, § 3o, 147 e 155, § 6o, do Código Penal, porque descumpriu medida proibitiva de aproximação e contato com a avó, com oitenta e dois anos de idade, indo várias vezes à casa dela e subtraindo quatro de suas galinhas; também lhe perturbou a tranquilidade ligando o som de seu carro em volume máximo durante à noite e de madrugada; também ameaçou matá-la e lhe ofendeu a honra, taxando-a de “velha feia” e “bruaca”.
2 A materialidade e a autoria dos crimes foram provadas pelo relato vitimário lógico e consistente, corroborada por testemunhos de familiares. A injúria qualificada se configurou com a intenção deliberada do réu em escarnecer da avó em razão da condição de idosa. A confissão parcial deve atenuar a pena na segunda fase da dosimetria. Súmula 545/STJ.
3 Existindo pedido expresso na denúncia e evidente violação à dignidade da vítima, é inafastável a reparação mínima por danos morais, sem prejuízo de eventual complementação no juízo cível.
4 Apelação parcialmente provida.